Tribunal: TJMT
Processo: 1026937-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026937-52.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCELO ERNESTO PEREIRA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Marcelo Ernesto Pereira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do Paciente, para assegurar a aplicação da Lei penal, determinando a expedição de mandado de prisão nos autos da Ação Penal no 0003322-38.2009.8.11.0064, pela suposta prática do delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto apesar de citado por edital, não ter comparecido em juízo e nem constituído advogado.
Aduz a Impetrante, que autoridade coatora, de ofício, decretou a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da Lei penal, determinando a expedição de mandado de prisão, como também determinou a produção antecipada de provas, sob a alegação de que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.
Defende a ilegalidade do decreto de prisão preventiva sem prévio requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou a representação da autoridade policial, nos termos do art. 311 do CPP, ressaltando que, em razão do não comparecimento do paciente em juízo e de não ter constituído advogado, a acusação requereu apenas o quebramento da fiança prestada pelo paciente, bem como a suspenção do feito e do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP.
Argumenta, também, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que a prisão preventiva foi decretada com justificativa na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, mesmo sem qualquer evidência de fuga do distrito da culpa, além de inexistir contemporaneidade entre o delito cometido e o decreto de prisão, uma vez que decorridos mais de 11 anos.
Destaca a desproporcionalidade da ordem de segregação, uma vez que, além do fato de o paciente ser primário e possuidor de bons antecedentes, o regime a ser imposto em caso de eventual condenação será diverso do fechado, já que a pena para o delito de embriagues ao volante varia de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, de forma que em caso de eventual cumprimento de pena será em regime aberto.
Pontua, ainda, que, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, sua reprimenda não será superior a 2 (dois) anos e, considerando que, entre o recebimento da denúncia e a presente data, transcorreram mais de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses, a prescrição se operaria em no máximo 4 (quatro) anos.
Por fim, ressalta a nulidade da determinação de produção antecipada de provas por ausência de fundamentação idônea.
Por essas razões, pugna, pela concessão da liminar para declarar ilegal a prisão decretada em desfavor do paciente, expedindo o competente contramandado de prisão; bem como que seja determinada a suspensão do processo, com a finalidade de evitar a produção antecipada de provas ao arrepio da lei, contrariando a súmula 455 do STJ, a própria redação do artigo 366 do CPP.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recebido às 17:02 do dia 18-12-2020.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em 2-12-2020 (fora do plantão judiciário), com publicação do edital de intimação em 16-12-2020, considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que após o recebimento da denúncia em desfavor do paciente, foi expedido mandado de citação e, em razão da sua não localização, foi determinada a sua citação por edital, tendo decorrido o prazo, sem qualquer manifestação do paciente ou constituição de advogado, o Ministério Público requereu a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
Na sequência, a autoridade impetrada, decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, mediante os seguintes fundamentos:
(...)
Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado Marcelo encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal do réu restou infrutífera e devidamente citado por edital, não compareceu em juízo e nem constituiu advogado. Em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revela-se com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.
Registro que foram inúmeras as tentativas de citação pessoal, inclusive retardando o tramitar do feito por ao menos dois anos.
Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.
Vejamos o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. [grifo nosso]”
Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna-se incerta a aplicação da lei penal:
“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”[1].
Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.
Assim, tendo em vista a intenção do réu Marcelo, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Como se vê, a priori, a custódia preventiva do paciente foi decretada durante o processo judicial, sem que houvesse qualquer requerimento do Ministério Público nesse sentido, ou seja, de ofício, em violação ao artigo 282, § 2°, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que assim preceitua: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. ART. 310, II, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. No particular, reputa-se ilegal a conversão, de ofício, pelo Magistrado de primeiro grau, da prisão em flagrante dos agravados em prisão preventiva, ressalvado entendimento diverso e acolhida a recente posição firmada por esta Quinta Turma (HC n. 590.039/MG) e pelo Supremo Tribunal Federal. 4. É ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 5. Acolhida a preliminar de nulidade, fica prejudicada a análise dos fundamentos da custódia. 6. Agravo ministerial a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 619885 AL 2020/0273423-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020). [Destaquei]
Por outro lado, não se vislumbra a existência de fundamentação idônea para justificar o decreto de prisão preventiva do paciente, notadamente porque não há elementos concretos que demandem a imprescindibilidade da medida extrema.
Isso porque, o Magistrado a quo de modo totalmente abstrato e genérico, consignou, tão somente, que a prisão cautelar seria necessária para garantia da aplicação da lei penal, visto que o paciente apesar de “citado por edital” não compareceu em juízo e nem constituiu advogado, razão pela qual, presumiu sua fuga do distrito da culpa, sem nenhuma menção se fez acerca da real necessidade da segregação cautelar.
É cediço que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de ser considerado “em local incerto e não sabido” não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real a indicar a condição de foragido, porquanto não é possível deduzir que, uma vez frustrada a notificação ou a citação por edital no processo penal, o acusado estaria evadido.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Esgotados os meios disponíveis para a localização do denunciado, não há falar em nulidade da publicação de edital para a citação. 3. A simples ausência de descoberta do acusado para responder ao chamamento judicial, isto é, a mera circunstância de o acusado se encontrar em local incerto e não sabido não constitui razão bastante - se for a única empregada - para o seu encarceramento cautelar, quando dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido - mormente se o decisum prisional se distanciar dos fatos por mais de 8 anos. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o recorrente estaria evadido. 3. Recurso parcialmente provido, para tornar sem efeito o decreto preventivo, se por outro motivo não estiver o réu segregado, ressalvada a possibilidade de nova decretação da constrição provisória - ou de fixação de providência cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP -, caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade. (STJ - RHC: 123409 MT 2020/0023690-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). [Destaquei]
Ressalto, outrossim, que, na hipótese em debate, é possível vislumbrar sinais da ilegalidade do decreto de prisão preventiva impugnado, porque, a princípio, a medida prisional não se mostra proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto, que denota, em tese, menor potencial ofensivo, a demandar medidas cautelares menos gravosas.
Afinal, verifica-se que o crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência), apresenta a pena de detenção de 6 meses a 3 anos.
Lado outro, o Código de Processo Penal, em seu artigo 313, assim dispõe:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
In casu, não há qualquer processo criminal, transitado em julgado, em desfavor do Paciente, a quem imputada infração cuja pena não supera quatro anos.
Com efeito, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se inserindo a hipótese em alguma das previsões contidas nos incisos do artigo 313, do Código de Processo Penal, e seu parágrafo único, não há como manter o decreto de segregação cautelar do sujeito, fato que torna imperativa a revogação da prisão preventiva decretada.
Contudo, em relação à pretensão de suspensão da medida de produção antecipada de provas, entendo, a priori, que a via estreita do habeas corpus não se apresenta adequada a discutir interesse diverso do direito de locomoção, de forma que, neste particular não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente mandamus, por não afetar o direito de ir, vir ou ficar do paciente.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar pleiteada, para determinar a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, fixando, contudo, a obrigação de comparecimento mensal perante o Juízo a quo, para informar e justificar seus atos, sem prejuízo de que outras medidas cautelares sejam impostas pelo Magistrado Singular.
Oficie-se ao Juízo da 21a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, requisitando-lhe informações.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça e, ao final do recesso forense, distribua-se, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, servindo a presente decisão como Mandado.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
plantonista